Tribunal: TJDFT
Processo: 0754492-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. DÍVIDA ATIVA. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais por demora na baixa de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como de obrigação de promover a retirada da inscrição do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Recurso inominado do réu, visando à improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. Cobrança de IPTU de imóvel desapropriado. O art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes. O documento de ID. 29863635 - Pág. 13 demonstra que o imóvel do autor, no SHSN Sol Nascente Chácara 161B, Lote 13, foi desapropriado em virtude da construção de uma via de trânsito. Apesar da desapropriação do imóvel, em 03/10/2019 o autor foi comunicado acerca da existência de negativação em seu nome em decorrência dos débitos de IPTU não pagos do imóvel desapropriado (ID. 29863355), referente aos exercícios de 2011 a 2019 bem como da inscrição de seu nome em dívida ativa (ID. 29863352). A Administração Pública, após acionada administrativamente, reconheceu a inexistência dos débitos e promoveu a baixa das restrições (ID. 29863645 - Pág. 4), diante da alegação de que desconhecia a desapropriação. Indevida, pois, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e na dívida ativa, diante cobrança dos valores do IPTU.
3 – Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Restou demonstrado que o autor foi inscrito indevidamente por débitos de IPTU nos cadastros de inadimplentes e na dívida ativa, de forma que é cabível a reparação por danos morais.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e em dívida ativa, há registro de valores entre R$3.000,00 (Acórdão 1356516, 07093051520218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e R$5.000,00(Acórdão 1334246, 07049778820208070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), média de R$4.000,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso o valor da inscrição e a capacidade econômica do ofensor, para entender que a indenização fixada na origem, R$2.000,00 é adequada às peculiaridades do caso e não merece redução. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L